Tribunal: TJSP
Processo: 1092974-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato empresarial – Titular demitido sem justa causa – Plano em período de remissão – Pretensão à portabilidade – Julgamento "extra petita" não verificado – Legitimidade passiva "ad causam" da operadora de plano de saúde – Portabilidade de plano de saúde individual ou familiar da mesma operadora ou, no caso de não comercialização, de operadora diversa não oportunizada

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato empresarial – Titular demitido sem justa causa – Plano em período de remissão – Pretensão à portabilidade – Julgamento "extra petita" não verificado – Legitimidade passiva "ad causam" da operadora de plano de saúde – Portabilidade de plano de saúde individual ou familiar da mesma operadora ou, no caso de não comercialização, de operadora diversa não oportunizada aos beneficiários pela ré – Violação da boa-fé objetiva – Interpretação sistemática da RN CONSU 19/99 e RN ANS 186/09 (revogada pela RN ANS 438/18) – Contrato que deve ser integralmente mantido até que se ofereça aos beneficiários a portabilidade do plano – Ação procedente – Sentença mantida, com observação – Recurso improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092974-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A., é apelada
NATHALIA BRITO DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092974-06.2018.8.26.0100
2
VOTO No 52110
APELAÇÃO No 1092974-06.2018.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Mediservice Administradora de Planos de Saúde S/A
APELADA N. B. S. (menor)
JUIZ Gustavo Henrique Bretas Marzagão

PLANO DE SAÚDE
Contrato empresarial
Titular
demitido sem justa causa Plano em período de remissão
Pretensão à portabilidade Julgamento “extra petita” não
verificado Legitimidade passiva “ad causam” da operadora
de plano de saúde Portabilidade de plano de saúde individual
ou familiar da mesma operadora ou, no caso de não
comercialização, de operadora diversa não oportunizada aos
beneficiários pela ré
Violação da boa-fé objetiva

Interpretação sistemática da RN CONSU 19/99 e RN ANS
186/09 (revogada pela RN ANS 438/18) Contrato que deve
ser integralmente mantido até que se ofereça aos beneficiários
a portabilidade do plano
Ação procedente
Sentença
mantida, com observação
Recurso improvido na parte
conhecida.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 174/177 em que foi julgada
procedente ação de obrigação de fazer (fls. 1), ajuizada por N. B. S. (menor) contra
Mediservice Administradora de Planos de Saúde S/A para, “condenar a ré a disponibilizar
a migração de plano de saúde individual/familiar livre de carências à autora, nas mesmas
condições em que usufruía quando vigente o contrato de trabalho de seu genitor, mediante
custeio integral por meio de boletos a serem remetidos à sua residência” (fls. 176/177).
Foram carreados à ré os ônus de sucumbência. Inconformada, apelou a vencida
(fls. 180/199), sustentando carecer de legitimidade passiva “ad causam”. Ainda, a sentença
teria extrapolado o pedido constante da petição inicial ao determinar a migração de plano.
Além disso, sequer estaria autorizada pela ANS a comercializar plano individual. Ocorre
que o beneficiário do plano de saúde, de que é dependente a autora, teria sido demitido sem
justa causa da empresa Chocolates Garoto, razão pela qual o plano de saúde não poderia
manter-se ativo, independentemente do estado de saúde da autora. De qualquer forma, não
seria aplicável a regra do art. 30 da Lei n. 9.656/98 ao funcionário que não contribuiu para
o pagamento do plano de saúde empresarial (coparticipação). Oferecidas contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092974-06.2018.8.26.0100
3
(fls. 204/209), foram os autos remetidos a esta Corte. A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 216/218.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Como observado na sentença, “Analisando o pedido formulado pela autora
(CPC 322, §2o), constata-se que sua pretensão consiste na migração para plano de saúde
particular e não continuidade em plano coletivo empresarial com base no art. 30 da Lei
9.656/98” (fls. 175).
Cuidando-se de pretensão à portabilidade de plano de saúde em período de
remissão, não há dúvida de que a operadora de plano de saúde é parte legítima a figurar no
polo passivo da demanda.
Tampouco há de cogitar-se de julgamento “extra petita”, portanto.
Consequentemente, nada há a ser deliberado acerca dos temas relativos à
forma de custeio do plano de saúde em questão, os quais extrapolam os limites da
demanda. Sob esse aspecto, não se conhece da apelação.
Passa-se ao exame da questão de fundo.
Sabidamente, "O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo
jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em
favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados
(coletivo empresarial). Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de
terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida
substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436,
parágrafo único, do Código Civil)" (REsp no 1704610/SP, 3a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Min.a Nancy Andrighi, em 20/2/18, DJe 23/2/18).
Ainda, “O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou
aposentado ou seus dependentes vinculados ao plano, durante o período de manutenção
da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, de 1998, poderá
exercer a portabilidade especial de carências para plano de saúde individual ou familiar
ou coletivo por adesão, em operadoras, na forma prevista nesta Resolução, com as
seguintes especificidades" (Art. 7o-C, Resolução Normativa ANS n. 186/09 revogada
pela Resolução Normativa ANS no 438/18).
No mesmo sentido é o disposto nos arts. 6o, da Resolução Normativa ANS
no 438/19 vigente: “A portabilidade de carências poderá ser exercida por beneficiários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092974-06.2018.8.26.0100
4
que estiverem em gozo do período de remissão, podendo esta ser requerida após o término
da remissão ou durante a remissão, que será encerrada a partir do início da vigência do
seu vínculo com o plano de destino” (art. 6o da Resolução Normativa ANS no 438/18).
Sobre o tema da portabilidade, nos termos da Resolução CONSU no 19/99,
“As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam
planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a
seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no
caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos
de carência” (art. 1o), com a ressalva de que “Aplicam-se as disposições desta Resolução
somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar” (art. 3o).
No caso concreto, deixou a operadora de oferecer plano individual ou
familiar em favor do titular do plano de saúde em período de remissão.
Frise-se que o fato de a operadora de plano de saúde não comercializar
plano individual ou familiar não a desobriga de oportunizar a migração do beneficiário para
outra operadora, o que, à época da rescisão do contrato de trabalho, era regulamentado pela
Resolução Normativa ANS n. 186/09, ora revogada pela Resolução Normativa ANS
no 438/18.
Em outras palavras, na medida em que a portabilidade de plano de saúde
pode ocorrer para a mesma operadora ou para operadora diversa, a Resolução CONSU
no 19 e a Resolução Normativa ANS no 438 devem ser interpretadas de forma sistemática.
O certo é que decorre do princípio da boa-fé objetiva o dever da operadora
de plano de saúde de oportunizar aos beneficiários do plano de saúde empresarial o direito
de efetivar a portabilidade do plano de saúde para operadora diversa.
Dessa forma, é de rigor que a ré a mantenha integralmente o plano de
saúde até que ofereça aos beneficiários a portabilidade do plano para a modalidade
individual ou familiar, observando-se que, no caso de não comercialização de referidos
produtos, a migração poderá destinar-se a operadora de plano de saúde diversa.
Com essa observação, fica mantida a sentença.
Os honorários advocatícios restam majorados para R$ 3.000,00, conforme
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092974-06.2018.8.26.0100
5
Nessas circunstâncias, com aquela observação, nega-se provimento ao
recurso na parte conhecida.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator